Tribunal: TRF3
Processo: 5003478-91.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
452/549)

5003478-91.2023.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

Intimação via sistema DATA: 04/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003478-91.2023.4.03.6114

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MIGUEL FREDERICO NISNER

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERVAL DE ARAUJO PEDROSA - SP259276-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS MACHADO PEDROSA - SP445066-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. VISÃO MONOCULAR. PRESCINDIBILIDADE DO IFBRA PARA O RECONHECIMENTO DE DEFICIÊNCIA EM GRAU LEVE. TERMO INICIAL. INSUFICIÊNCIA DO PERÍODO COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade à pessoa com deficiência prevista na Lei Complementar no 142/2013, desde a data do requerimento administrativo (18.11.2021). O autor alegou possuir visão monocular e requereu o reconhecimento da deficiência para fins previdenciários.

2. A sentença entendeu não comprovada a condição de pessoa com deficiência nos termos exigidos pela legislação previdenciária e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a visão monocular caracteriza deficiência para fins previdenciários, nos termos da Lei Complementar no 142/2013; e (ii) saber se o autor preenche o requisito temporal mínimo de 15 anos de deficiência exigido para a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal admite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados com deficiência, nos termos do art. 201, § 1o, I, regulamentado pela Lei Complementar no 142/2013.

5. Para a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, exige-se idade mínima de 60 anos para o homem, além de tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovação da existência de deficiência pelo mesmo período, conforme art. 3o, IV, da Lei Complementar no 142/2013.

6. A Lei Complementar no 142/2013 prevê que a avaliação da deficiência será médica e funcional, com aferição do grau da deficiência por meio de instrumentos específicos.

7. O Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA, instituído pela Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014, é destinado à mensuração do grau da deficiência do segurado da previdência social, nos termos do art. 1o da sua norma regulamentadora, e constitui o instrumento específico previsto no art. 5o da LC no 142/2013.

8. Por outro lado, o reconhecimento da própria existência da deficiência prescinde de forma específica e pode ser realizada por meio do emprego de todos os meios legais ou moralmente legítimos, nos termos do art. 369 do CPC, em face da necessidade de se preservar o valor da justiça da prestação jurisdicional.

9. É possível o reconhecimento da deficiência em grau leve, para os efeitos da LC no 142/13, independentemente da aplicação do IFBrA, porém é indispensável este índice para a caracterização da deficiência em seus graus moderado ou grave. Precedentes desta E. Corte.

10. O laudo pericial produzido nos autos constatou que o autor apresenta visão monocular esquerda desde 26.08.2021, impedimento classificado como deficiência sensorial do tipo visual por força da Lei no 14.126/21.

11. Por se tratar de qualificação jurídica estabelecida ope legis, que afasta a necessidade de exame casuístico quanto à efetiva restrição que acarreta na participação plena em sociedade, mostra-se possível o enquadramento da situação como deficiência sensorial do tipo visual em grau leve, independentemente da pontuação obtida no IFBrA.

12. O período compreendido entre o início da deficiência e a data do requerimento administrativo é inferior ao prazo mínimo de 15 anos exigido pelo art. 3o, IV, da Lei Complementar no 142/2013, o que impede a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação do autor provida em parte.

Tese de julgamento: “1. O Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA constitui instrumento destinado à classificação do grau de deficiência previsto na Lei Complementar no 142/2013. 2. O reconhecimento de deficiência em grau leve para fins previdenciários pode ocorrer independentemente da pontuação obtida no IFBrA quando comprovado impedimento de longo prazo por outros elementos probatórios. 3. A visão monocular constitui deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 14.126/2021.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, § 3o; CF/1988, art. 201, § 1o, I; EC no 103/2019, art. 22; Lei Complementar no 142/2013, arts. 2o, 3o, IV, 4o, 5o e 9o, V; Lei no 8.213/1991; Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o; Lei no 14.126/2021; CPC, arts. 369 e 370; Decreto no 3.048/1999, art. 70-G.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5077902-55.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 12.12.2024, DJEN 18.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003478-91.2023.4.03.6114

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MIGUEL FREDERICO NISNER

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERVAL DE ARAUJO PEDROSA - SP259276-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS MACHADO PEDROSA - SP445066-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 22.05.2023 por MIGUEL FREDERICO NISNER em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão da aposentadoria por idade à pessoa com deficiência prevista na Lei Complementar n. 142/2013 desde a DER (18.11.2021), mediante o reconhecimento de sua deficiência.

A r. sentença julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária, observada a justiça gratuita (ID 320210135).

Apela o autor. Em suas razões recursais, afirma a existência de impedimento de longo prazo que lhe obsta a participação plena e efetiva em sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Afirma que a visão monocular é legalmente considerada deficiência, prescindindo de avaliação pericial. Pede a reforma da r. sentença e a total procedência dos pedidos formulados à inicial, com a concessão de aposentadoria por idade à pessoa com deficiência desde a DER e a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito (ID 322536924).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.DOS CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, internalizada com status de emenda à Constituição sob o rito do art. 5o, § 3o, da CR e promulgada pelo Decreto n. 6.949/09, exige em seu art. 28, 2, "e", a adoção de medidas apropriadas para "assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a programas e benefícios de aposentadoria".

O art. 201, § 1o, da CR/1988, com a redação dada pela EC 103/2019, autoriza a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios previdenciários no RGPS aos segurados com deficiência:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)"

O art. 22 da EC n. 103/2019 estabelece, ainda, que a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, mesmo após a Reforma da Previdência, permanece sendo concedida na forma da Lei Complementar n. 142/2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios:

Art. 22. Até que lei discipline o § 4o-A do art. 40 e o inciso I do § 1o do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios."DA APOSENTADORIA POR IDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Discute-se a caracterização da parte autora como pessoa com deficiência nos moldes definidos pela Lei Complementar n. 142/2013, a fim de conceder o benefício de aposentadoria por idade previsto naquele diploma legal.

A Lei Complementar n. 142, de 8 de maio de 2013, regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no que toca à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Para o reconhecimento do direito ao benefício, considera-se pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da citada LC, aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O art. 3o, da LC 142/2013, estabelece que:

"Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar."

A Lei Complementar dispõe ainda, nos seus art. 4o e 5o, que a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do regulamento, e que o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Nos artigos 6o e seguintes são estabelecidas regras para a contagem do tempo de contribuição, para a hipótese de alteração do grau de deficiência, renda mensal do benefício, entre outras questões.

De se destacar que, embora o art. 7o da LC no 142/2013 autorize o cômputo proporcional do tempo em que o segurado desempenhou atividade com e sem deficiência, tal dispositivo tem seu âmbito de aplicação restrito à aposentadoria por tempo de contribuição, na medida em que o art. 3o, IV, exige o cumprimento integral do período de 15 (quinze) anos com a comprovação de existência da deficiência.

Isto é, a modalidade consistente na aposentadoria por idade ao segurando com deficiência, disciplinada pelo art. 3o, IV, da LC n. 142/2013 e pelo art. 70-C, §§ 1o e 2o, do Regulamento da Previdência Social, será concedida aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, independentemente do grau de deficiência do segurado, e requer o cumprimento do período de carência de 15 (quinze) anos de contribuição, comprovada a existência de deficiência pelo mesmo período.

Cabe destacar, contudo, que, segundo a norma do artigo 9o, inciso V, da lei de regência, é possível a concessão ao segurado com deficiência de outra espécie de aposentadoria, se lhe for mais favorável, nos seguintes termos, in verbis:

"Art. 9o Aplicam-se à pessoa com deficiência de que trata esta Lei Complementar:

(...)

V - a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nesta Lei Complementar."

Ressalte-se ainda, no plano regulamentar, o comando do art. 70-G do Decreto no 3.048/99, segundo o qual "É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do RGPS que lhe seja mais vantajosa".DA AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA

A Lei Complementar n. 142/2013 dispõe, nos seus art. 4o e 5o, que a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do regulamento, e que o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Por outro lado, o § 1o do art. 2o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15) estabelece que:

"§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vide Decreto no 11.063, de 2022)

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

§ 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (Vide Lei no 13.846, de 2019)(Vide Lei no 14.126, de 2021)(Vide Lei no 14.768, de 2023)

§ 3o O exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata o § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)"

O instrumento destinado à avaliação do segurado da previdência social e à identificação dos seus graus de deficiência é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria - IFBrA, estabelecido por meio da Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1 de 27.01.2014.

O IFBrA avalia e pontua a pessoa avaliada segundo as suas interações com o meio nos seguintes domínios da vida: sensorial, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, além de socialização e vida comunitária.

Por meio de tais critérios, a pontuação determina a classificação dos graus de deficiência nos seguintes níveis:

Deficiência grave: quando a pontuação total for menor ou igual a 5.739;

Deficiência moderada: quando a pontuação total estiver compreendida entre 5.740 e 6.354;

Deficiência leve: quando a pontuação total estiver compreendida entre 6.355 e 7.584.

Nos termos do regulamento, as pessoas submetidas à avaliação pelo IFBrA que obtiverem pontuação superior a 7.585 não serão consideradas pessoas com deficiência para fins previdenciários.

Ressalte-se, por fim, que a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade não está condicionada a um grau específico de deficiência, sendo uniforme para todas as pessoas com deficiência, sem qualquer alteração em seus requisitos legais.CASO CONCRETO

Cuida-se de recurso de apelação interpostopor MIGUEL FREDERICO NISNER em face da r. sentença (ID 320210135) que julgou improcedente o seu pedido de concessão da aposentadoria por idade à pessoa com deficiência prevista na Lei Complementar n. 142/2013 desde a DER (18.11.2021), mediante o reconhecimento de sua deficiência.

Pois bem.

O laudo técnico pericial realizado por médica auxiliar do Juízo a quo foi conclusivo ao afirmar que o autor possui deficiência visual, monocular esquerda, desde 26.08.2021 (ID 320210027).

Neste diapasão, destaco que o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria - IFBrA, estabelecido na Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1 de 27.01.2014 é instrumento destinado à avaliação e à identificação dos graus de deficiência do segurado da previdência social, nos termos do art. 1o da sua norma regulamentadora. Ou seja, trata-se especificamente do instrumento previsto no art. 5o da LC no 142/2013.

Nada obstante, para a caracterização da presença ou não da deficiência, a LC no 142/2013 dispõe claramente em seu art. 2o que, para “o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, estabelecendo a necessidade de avaliação médica e funcional (art. 4o).

Pois bem. Em sendo o Juiz o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação de sua convicção sobre os fatos controvertidos, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe-lhe aquilatar a necessidade da prova dentro do quadro dos autos, com vistas à justa e rápida solução do litígio, deferindo ou não a sua produção.

A comprovação da existência ou não da deficiência, nesse sentido, prescinde de forma específica e pode ser realizada por meio do emprego de todos os meios legais ou moralmente legítimos, nos termos do art. 369 do CPC, em face da necessidade de se preservar o valor da justiça da prestação jurisdicional.

Isto é, a existência da deficiência pode e deve ser aferida por meio da valoração das provas dos autos em sua inteireza, seguindo o sistema da persuasão racional, segundo o qual é livre o julgador para formar seu convencimento, contanto que apresentados os fundamentos de fato e de direito.

Esta E. Corte vem entendendo que é cabível o enquadramento da deficiência em grau leve independentemente da pontuação obtida com a aplicação do IFBrA, sendo, contudo, indispensável este índice para a caracterização da deficiência nos graus moderado ou grave.

Cito recente precedente jurisprudencial nesse exato sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA EM GRAU LEVE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO.

- Para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, nos termos da Lei Complementar n. 142/2013, devem ser preenchidos os requisitos fixados no artigo 3o.

- Com o advento da Lei n. 14.126/2021, a visão monocular foi reconhecida como deficiência física sensorial, do tipo visual, para todos os fins legais.

- Jurisprudência consolidada no sentido de que há o enquadramento como deficiência em grau leve para efeitos previdenciários, independente da pontuação obtida com a aplicação do IFBrA. Precedentes desta Corte.

- Compulsada a documentação médica acostada aos autos, resta demonstrado que o autor tem visão monocular, apresentando, portanto, deficiência em grau leve. [...]”

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077902-55.2024.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 12/12/2024, DJEN DATA: 18/12/2024)

Assim já me manifestei, inclusive, nos julgamentos da ApCiv 5073881-41.2021.4.03.9999, j. 30.04.2025, p. 05.05.2025 e da ApCiv 5006085-48.2021.4.03.6114, j. 24.06.2025, p. 25.06.2025.

Ressalte-se que a visão monocular foi classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, por força da Lei no 14.126/21.

Trata-se de uma presunção absoluta, ope legis, que independe de avaliação casuística acerca das condições da participação do indivíduo na sociedade.

Nesse sentido, consoante o diagnóstico clínico da perita médica, deve ser reconhecida a deficiência sensorial do tipo visual do autor em grau leve a partir de 26.08.2021, sendo de rigor a reforma da sentença neste ponto. Em que pese a alegação do autor de que tal impedimento tenha se originado em sua infância, o conjunto probatório não traz qualquer indício que corrobore tal afirmativa, sendo inviável a retroação do termo inicial da deficiência fixado pela expert auxiliar do Juízo a quo.

O lapso entre o início da deficiência e a DER é insuficiente à concessão da aposentadoria por idade à pessoa com deficiência requerida nos autos, pois o art. 3o, IV, da Lei Complementar no 142/2013 exige a existência de deficiência por pelo menos quinze anos.

Face à alteração ínfima do julgado, mantenho a verba honorária tal como arbitrada pelo Juízo a quo.DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR para reconhecer a sua deficiência sensorial, do tipo visual, em grau leve desde 26.08.2021 e para condenar o INSS à respectiva averbação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. VISÃO MONOCULAR. PRESCINDIBILIDADE DO IFBRA PARA O RECONHECIMENTO DE DEFICIÊNCIA EM GRAU LEVE. TERMO INICIAL. INSUFICIÊNCIA DO PERÍODO COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade à pessoa com deficiência prevista na Lei Complementar no 142/2013, desde a data do requerimento administrativo (18.11.2021). O autor alegou possuir visão monocular e requereu o reconhecimento da deficiência para fins previdenciários.

2. A sentença entendeu não comprovada a condição de pessoa com deficiência nos termos exigidos pela legislação previdenciária e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a visão monocular caracteriza deficiência para fins previdenciários, nos termos da Lei Complementar no 142/2013; e (ii) saber se o autor preenche o requisito temporal mínimo de 15 anos de deficiência exigido para a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal admite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados com deficiência, nos termos do art. 201, § 1o, I, regulamentado pela Lei Complementar no 142/2013.

5. Para a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, exige-se idade mínima de 60 anos para o homem, além de tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovação da existência de deficiência pelo mesmo período, conforme art. 3o, IV, da Lei Complementar no 142/2013.

6. A Lei Complementar no 142/2013 prevê que a avaliação da deficiência será médica e funcional, com aferição do grau da deficiência por meio de instrumentos específicos.

7. O Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA, instituído pela Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014, é destinado à mensuração do grau da deficiência do segurado da previdência social, nos termos do art. 1o da sua norma regulamentadora, e constitui o instrumento específico previsto no art. 5o da LC no 142/2013.

8. Por outro lado, o reconhecimento da própria existência da deficiência prescinde de forma específica e pode ser realizada por meio do emprego de todos os meios legais ou moralmente legítimos, nos termos do art. 369 do CPC, em face da necessidade de se preservar o valor da justiça da prestação jurisdicional.

9. É possível o reconhecimento da deficiência em grau leve, para os efeitos da LC no 142/13, independentemente da aplicação do IFBrA, porém é indispensável este índice para a caracterização da deficiência em seus graus moderado ou grave. Precedentes desta E. Corte.

10. O laudo pericial produzido nos autos constatou que o autor apresenta visão monocular esquerda desde 26.08.2021, impedimento classificado como deficiência sensorial do tipo visual por força da Lei no 14.126/21.

11. Por se tratar de qualificação jurídica estabelecida ope legis, que afasta a necessidade de exame casuístico quanto à efetiva restrição que acarreta na participação plena em sociedade, mostra-se possível o enquadramento da situação como deficiência sensorial do tipo visual em grau leve, independentemente da pontuação obtida no IFBrA.

12. O período compreendido entre o início da deficiência e a data do requerimento administrativo é inferior ao prazo mínimo de 15 anos exigido pelo art. 3o, IV, da Lei Complementar no 142/2013, o que impede a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação do autor provida em parte.

Tese de julgamento: “1. O Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA constitui instrumento destinado à classificação do grau de deficiência previsto na Lei Complementar no 142/2013. 2. O reconhecimento de deficiência em grau leve para fins previdenciários pode ocorrer independentemente da pontuação obtida no IFBrA quando comprovado impedimento de longo prazo por outros elementos probatórios. 3. A visão monocular constitui deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 14.126/2021.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, § 3o; CF/1988, art. 201, § 1o, I; EC no 103/2019, art. 22; Lei Complementar no 142/2013, arts. 2o, 3o, IV, 4o, 5o e 9o, V; Lei no 8.213/1991; Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o; Lei no 14.126/2021; CPC, arts. 369 e 370; Decreto no 3.048/1999, art. 70-G.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5077902-55.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 12.12.2024, DJEN 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão